Tribunal: STF
Processo: RE 1414609
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ROYALTIES. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÃO. LEI Nº 9.478/1997 ALTERADA PELA LEI Nº 12.734/2012. MEDIDA CAUTELAR NA ADI Nº 4.917-DF. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS ALTERADOS. PROTEÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES. DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. 



    1 – Trata-se de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido para ‘(1) suspender os efeitos da decisão administrativa, que considerou vigentes os parágrafos 3º do artigo 48 e 7º do artigo 49 da Lei nº 12.734/12; (2) determinar que os royalties em favor do autor sejam calculados na forma anterior às mudanças provocadas pela Lei nº 12.734/12; (3) condenar a ré no ressarcimento das diferenças desde junho de 2013, devidamente atualizadas conforme o Manual de Cálculo da Justiça Federal e juros de 1% ao mês a partir da citação; (4) condenar a ré em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) da condenação que vier a ser apurado.’. 



    II. Medida cautelar deferida na ADI nº 4.917-DF reconheceu a inconstitucionalidade de alguns dos dispositivos da Lei nº 9.784/1997 na nova redação, inclusive dos incisos dos Artigos 48 e 49. Assim, verificando-se que o §3º, do Artigo 48 e o §7º, do Artigo 49 fazem menção expressa a esses dispositivos declarados inconstitucionais, não podem ser aplicados. 



    III. A decisão da Ministra Cármen Lúcia, na qualidade de relatora da ADI nº 4.917-DF, que declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.734/2012, revela, em sua fundamentação, inequívoca intenção de fazer com que a distribuição de royalties permaneça inalterada até a análise de mérito da referida ADI. Nessa perspectiva, ainda que o Estado do Rio de Janeiro não tenha pleiteado, na ADI em comento, a declaração de inconstitucionalidade do §3º, do Artigo 48 e do §7º, do Artigo 49, ambos da Lei nº 9.478/1997, na redação que lhes foi conferida pela Lei nº 12.734/2012, fato é que aplicar-se tais dispositivos, em sua nova redação, acarretaria desrespeito ao pronunciamento do Eg. STF. 



    IV. É portanto indubitável que a intenção do STF foi justamente proteger Estados e Municípios produtores das perdas contundentes que a nova divisão dos royalties, instituída pela Lei nº 12.734/2012, traria sobre suas economias, razão pela qual deve ser prestigiada a sentença recorrida. 



    V. O Órgão Especial deste Egrégio Tribunal declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade dos parágrafos §3º, do artigo 48, e §7º, do artigo 49, da Lei nº 9.478/1997, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, afastando, assim, eventuais divergências acerca do tema. (TRF, 2ª Reg., Órgão Especial, ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 0020985- 64.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. LUIZ PAULO. DA SILVA ARAUJO FILHO, E-DJF2R 18.11.2015). 



    VI. Assiste razão à Apelante no que tange à fixação dos honorários que deverá observar os percentuais mínimos previstos nos incisos do §3º, art. 85 do CPC, por se tratar de condenação da Fazenda Pública em matéria já amplamente abordada nos tribunais, devendo a sentença, que fixou honorários de 10% do valor que vier a ser apurado a título de condenação, ser modificada neste ponto. VII. Remessa necessária e apelação parcialmente providas”. (eDOC 188, p. 11-12)



    Opostos embargos de declaração pela Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, sob o argumento de omissão quanto ao esclarecimento da necessidade de ressarcimento das diferenças dos cálculos dos royalties. Os embargos foram providos e o acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VERIFICADA OMISSÃO NO JULGADO. PROVIMENTO DO RECURSO. ANP. CÁLCULO DE ROYALTIES. 



    I- Assiste razão à Embargante ao apontar omissão do julgado quanto à alegação de que teria apenas a obrigação de efetuar os cálculos de distribuição dos royalties, mas não a obrigação de eventual ressarcimento. 



    II. Em sua redação original, os artigos 18 a 20 do Decreto n. 2.705/1998 previam o pagamento de royalties pelos concessionários diretamente à União e a redistribuição pela Secretaria do Tesouro Nacional, com base nos cálculos da ANP. Posteriormente, o Decreto n. 9.302/2018 revogou o art. 20 do Decreto n. 2.705/1998, passando a prever, mediante alteração da redação do art. 35 do Decreto 2.705/1998, que os royalties seriam distribuídos pela União. Por seu turno, o Decreto 10.078, de 21 de Outubro de 2019, alterou novamente a redação do art. 35 do Decreto n. 2.705/1998, que passou a determinar que os recursos provenientes dos pagamentos dos royalties e da participação especial fossem distribuídos pela ANP. À luz de tais considerações, verifica-se que à ANP não pode ser imputado o ressarcimento de pagamento que por ela não é devido e cuja distribuição somente passou a ser sua atribuição após o ajuizamento da ação e a prolação de sentença, que, por essa razão, não merece ser mantida na parte em que condenou a Ré ‘no ressarcimento das diferenças desde junho de 2013, devidamente atualizadas conforme o Manual de Cálculo da Justiça Federal e juros de 1% ao mês a partir da citação’. 



    II - Embargos declaratórios conhecidos e providos”. (eDOC 225, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal (eDOC 238), explica-se que se trata na origem de ação ordinária proposta pelo Município de Cubatão contra ato da ANP que, aplicando a nova redação da Lei 12.734/2012, alterou a forma de cálculo para distribuição de royalties. 



    Alega-se que a decisão recorrida, embora reconhecendo a inaplicabilidade da técnica da inconstitucionalidade por arrastamento no controle difuso, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade dos artigos 48, § 3°, e 49, § 7°, da Lei 9.478/1997, com a redação dada pela Lei 12.734/2012. Afirma-se que esses artigos não guardam relação de dependência com aqueles suspensos na Medida Cautelar na ADI 4917 de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Nesses termos, aduz-se que “a aplicação desses dispositivos não depende da vigência do inciso II do art. 48 ou do inciso II do art. 49; a nova redação é perfeitamente compatível com a Lei nº 7.990/89, porque apenas acrescenta espécie de instalação de embarque e desembarque” (eDOC 238, p. 13) 



    Defende-se, portanto, a constitucionalidade dos artigos 48, § 3°, e 49, § 7°, da Lei 9.478/1997, que “apenas classificou como instalação de embarque e desembarque os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no país”, entendendo-se pela compatibilidade com o art. 20, § 1°, da CF/1988 e com o princípio federativo. 



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do § 3° do art. 48 e § 7° do art. 49 da Lei 9.478/1997, incluídos pela Lei 12.734/2012, com base na violação ao ato jurídico perfeito (art. 5°, XXXVI, da CF/1988). Pautou-se em decisão de seu Órgão Especial na qual reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade da regra contida no § 3° do art. 48 e no § 7° do art. 49 da Lei n° 9.478/1997 (Arguição de Inconstitucionalidade n° 201351010209856). Cito, a propósito, os seguites trechos do acórdão recorrido:



    “(...)



    Com efeito, os royalties devidos em favor da parte autora devem ser calculados em conformidade com a redação original dos artigos 48 e 49 da Lei 9.478/97, ou seja, utilizando a metodologia anterior à determinada pelas mudanças operadas pela Lei nº 12.734/2012 sobre a lei nº 9.478/1997.



    A decisão da Ministra Cármen Lúcia, na qualidade de relatora da ADI no 4.917-DF, que declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei no 12.734/2012, revela, em sua fundamentação, inequívoca intenção de fazer com que a distribuição de royalties permaneça inalterada até a análise de mérito da referida ADI.



    Nessa perspectiva, ainda que o Estado do Rio de Janeiro não tenha pleiteado, na ADI em comento, a declaração de inconstitucionalidade do §3º, do Artigo 48 e do §7º, do Artigo 49, ambos da Lei no 9.478/1997, na redação que lhes foi conferida pela Lei no 12.734/2012, fato é que aplicar-se tais dispositivos, em sua nova redação, acarretaria desrespeito ao pronunciamento do Eg. STF.



    (...)



    Ocorre que os incisos I e II, dos Artigos 48 e 49 da Lei nº 9.478/1997, na redação que lhes foi conferida pela Lei nº 12.734/2012, tiveram a sua inconstitucionalidade declarada na medida cautelar deferida nos autos da ADI no 4.917-DF. Por essa razão, não poderiam ser aplicados sem óbvio desrespeito à decisão do Eg. STF.



    (...)



    É portanto indubitável que a intenção do STF foi justamente proteger Estados e Municípios produtores das perdas contundentes que a nova divisão dos royalties, instituída pela Lei nº 12.734/2012, traria sobre suas economias, razão pela qual deve ser prestigiada a decisão ora atacada.



    (...)



    Ademais, afastando eventuais divergências acerca do tema, o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 48, §3º, e 49, §7º, da Lei nº 9.478/1997, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, em julgado proferido nos seguintes termos:



    Arguição de inconstitucionalidade. § 3º DO ART. 48 E § 7º DO ART. 49 DA LEI 9.478/97. royalties do petróleo. municípios. OPERAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. PONTOS DE ENTREGA DE GÁS NATURAL. 1. O § 3º do art. 48 e o § 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97, alterados pela Lei nº 12.734/12, equiparam os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País às instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos Municípios afetados por essas operações. Ou seja, aumentam o espectro das instalações de embarque e desembarque. 2. No julgamento da ADI nº 4.917, proposta pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal, em medida cautelar, suspendeu a eficácia de dispositivos da Lei nº 9.478/98, alterados pela Lei nº 12.734/12, não alcançando, tal suspensão, os dispositivos objeto da presente arguição. Considerando, no entanto, as razões que ensejaram a concessão, pelo STF, da referida medida cautelar, conclui-se pela inconstitucionalidade dos § 3º do art. 48 e o § 7º do art. 49 da Lei nº9.478/97, alterados pela Lei nº 12.734/12. 3. Com efeito: da expressão nos seus respectivos territórios, constante do art. 20, §1º, da CF, depreende-se que a participação nos resultados da exploração de petróleo ou gás natural ou a compensação por essa exploração cabe aos Estados e Municípios em cujo território se dá tal atividade ou que sejam por ela afetados, objetivando-se compensar tais entes federativos pelos impactos ambientais e socioeconômicos decorrentes ou intensificados pela exploração de petróleo ou gás natural. 4. É inconstitucional, em decorrência, a ampliação do espectro das instalações de embarque e desembarque a fim de que abranja os pontos destinados à mera entrega de gás natural às concessionárias. Note-se: tais pontos de entrega atuam, tão somente, no escoamento do gás já processado, não estando na esfera de impacto ambiental e socioeconômico da atividade de exploração de gás natural (STJ: AgRg no REsp 1310525/RN, AgRg no REsp 1369814/AL, REsp 1375539/AL e REsp 1369122/AL). 5. Ademais, a interpretação no sentido de que devido o pagamento de royalties a entes federativos que não participem da cadeia de produção do petróleo e gás natural ou sejam afetados pela mesma, pela própria finalidade do art. 20, §1º, da CF, viola o princípio da isonomia, em sua perspectiva material. 6. A nova sistemática viola também os atos jurídicos perfeitos, dado que não realizada, pela Lei nº 12.734/2012, qualquer ressalva quanto à sua aplicação aos contratos já vigentes, conforme, inclusive, destacado nas razões do veto presidencial ao art. 3º da Lei nº 12.734/2012, posteriormente derrubado pelo Congresso Nacional. 7. Arguição de inconstitucionalidade acolhida, para reconhecer a inconstitucionalidade do § 3º do art. 48 e do § 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97, com redação dada pela Lei nº12.734/2012 (TRF2 2013.51.01.020985-6 Relator: Luiz Paulo da Silva Araujo Filho; Data de disponibilização: 18/11/2015)



    (...)” (eDOC 188 p. 6-10)



    Reconheço que, na medida cautelar deferida na ADI nº 4.917- DF, a Rel. Min. Cármen Lúcia suspendeu os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; 50, § 2º; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal nº 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.734/2012, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal (ADI 4917 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.3.2013).



    Uma vez que os dispositivos legais (art. 48, § 3º, e o art. 49, § 7º, da Lei n° 9.478/1997) declarados inconstitucionais incidenter tantum nestes autos fazem menção expressa a dispositivos cujos efeitos foram cautelarmente suspensos na ADI nº 4.917/DF, verifico que a matéria do presente feito guarda pertinência com o mérito da mencionada ADI.



    De fato, a decisão a ser proferida no julgamento da referida ação direta poderá repercutir no julgamento do presente recurso extraordinário, sendo medida de rigor a suspensão do recurso, a fim de aguardar-se o pronunciamento definitivo do STF sobre o tema. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas em feitos que discutem matéria similar à ora apreciada: RE 1.226.384, Rel. Min. Marco Aurélio, e ARE 1.214.809, Rel. Min. Edson Fachin.



    Ante o exposto, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da ADI nº 4.917/DF (art. 21, I, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente